Tribunal: STM
Processo: 7000662-17.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000662-17.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RAFAEL DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/03/2022a 10/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
recurso interposto pelo Ministério Público Militar e, por maioria, deu-lhe
provimento para cassar a decisão recorrida, restabelecer a competência desta
Justiça Especializada, determinar o recebimento da denúncia e a remessa dos
autos ao Juízo da 7ª Circunscrição Judiciária Militar para o seu regular
processamento, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA negavam provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar, e mantinham inalterada a Decisão
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, que
rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do Civil RAFAEL DA SILVA, como
incurso no art. 302 e no art. 242, § 2º, inciso I, c/c o art. 30, inciso II, todos do
Código Penal Militar, com fundamento no art. 78, alínea "a", c/c o art. 77, alínea
"e", ambos do CPPM, c/c o art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, para o
crime de Ingresso clandestino, e com fundamento no art. 78, alínea "b", do
Código de Processo Penal Militar, para o crime de Roubo qualificado.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 12/04/2022 18:19:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2143fad25c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000662-17.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO:
RAFAEL DA SILVA
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INGRESSO CLANDESTINO.
ROUBO TENTADO. RESIDÊNCIA. VILA MILITAR. ASSOCIAÇÃO DE
PERMISSIONÁRIOS.
ADMINISTRAÇÃO
ESPAÇO
COMUM.
RESPONSABILIDADE DA MARINHA DO BRASIL. ÁREA DA UNIÃO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE
MATERIALIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DENÚNCIA
RECEBIDA. PROVIMENTO DO RECURSO, DECISÃO POR MAIORIA.
A existência de associação criada para administrar os espaços comuns do
condomínio não retira da Organização Militar a responsabilidade pela Vila
Militar, por se encontrar em área pertencente à União, destinada a sediar
moradias para os integrantes das Forças Armadas.
Incide, em tese, no crime de ingresso clandestino, civil que pula o muro
em local defeso e sem passagem regular. Não cabe ao magistrado ir além
do juízo de prelibação. A análise das elementares do tipo deve ocorrer no
curso da instrução penal.
É de competência da Justiça Militar da União processar e julgar suposta
tentativa de roubo em PNR, conduta que, além de ofender militar em
situação de atividade, afeta a continuidade e a segurança de toda a área,
ainda mais por exigir que parte da equipe militar de serviço saia do posto
para atender ao chamado da vítima.
Ilações apontadas na decisão recorrida, que ultrapassam a fase de
admissão, não podem servir de suporte para impedir a instauração da
ação penal.
Na fase de prelibação, diante da inegável presença dos indícios mínimos
de autoria e de materialidade, dos requisitos previstos no art. 77, e não se
visualizando nenhuma das hipóteses elencadas no art. 78, ambos do
CPPM, a denúncia deve ser recebida, a fim de assegurar o jus persequendi
atribuído constitucionalmente ao Ministério Público Militar e em
homenagem ao princípio in dubio pro societate.
Recurso provido para cassar a decisão recorrida, restabelecer a
competência desta Justiça Especializada, determinar o recebimento da
denúncia e a remessa dos autos à origem para o seu regular
processamento.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribuna Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 12/04/2022 18:19:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2143fad25c
conhecer do recurso interposto pelo Ministério Público Militar e, por maioria, em dar-lhe
provimento para cassar a decisão recorrida, restabelecer a competência desta Justiça
Especializada, determinar o recebimento da denúncia e a remessa dos autos ao Juízo da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar para o seu regular processamento.

Brasília-DF, 10 de março de 2022.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 12/04/2022 18:19:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2143fad25c
RECORRIDO:
RAFAEL DA SILVA
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, contra
a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 30 de julho
de 2021, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do civil RAFAEL DA SILVA, como
incurso no art. 302 e no art. 242, § 2º, inciso I, c/c o art. 30, inciso II, todos do Código Penal
Militar, com os seguintes fundamentos:

Ingresso clandestino, art. 78, alínea "a", c/c o art. 77, alínea "e", ambos do CPPM, c/c o art. 395,
●
inciso III, do Código de Processo Penal; e
Roubo qualificado na modalidade tentada, art. 78, alínea "b", do Código de Processo Penal
●
Militar.

O Ministério Público Militar denunciou o recorrido, imputando-lhe os fatos descritos, in verbis:

"Os presentes autos (Evento 5) noticiam que no dia 21 de maio de 2021, no
interior da VILA NAVAL DA CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS, na cidade de
Maceió/AL, o civil RAFAEL DA SILVA ali ingressou clandestinamente (pois sem
qualquer autorização de autoridade militar competente) pulando o muro do campo de
futebol da OM, incorrendo no delito militar próprio do art. 302 do CPM (ingresso
clandestino).
Consta dos autos que no dia 21 maio 2021, por volta das 4hrs, o 3º SGMR JORGE
BELARMINO DA SILVA FILHO estava em sua residência, na VILA NAVAL DE JARAGUÁ,
estudando na sala quando percebeu que a fechadura principal da porta foi forçada, tendo
visto pelo olho mágico o denunciado na frente de sua residência com um facão na mão
e logo se evadiu do local. Em seguida, o 3º Sgt JORGE abriu a porta e prendeu em
flagrante o denunciado no térreo.
Ao ser questionado sobre o que fazia ali, o denunciado declarou que era morador de rua
e usuário de drogas, e que tinha invadido a Vila Naval na noite anterior, após
consumir três pedras de crack, tendo pulado o muro da Vila Naval por volta das
22hrs e se escondido dentro do banheiro da área de recreação, como confirmado
pelas testemunhas o 2º SG-FR KLEBER ALESSANDRO RODRIGUES, 2° SG-MR
FRANCISCO WAGNER ALVES CRUZ & 3° SG-MR JORGE BELARMINO DA SILVA
FILHO (Evento 5, fls. 4/5).
INTERROGADO por ocasião da prisão cautelar em comento (Evento 5, fl. 08), o
ora denunciado confirmou a ocorrência dos fatos tais como narrados pelo
condutor e pelas testemunhas da prisão em flagrante, acrescentando que:
'Após consumir três pedras de crack, fui perseguido por três carros e invadi a
vila naval pelo muro do campo de futebol, por volta das 22hrs do dia 21 de maio
de 2021; se escondendo no banheiro da área de recreação (salão de festas) e
que na madrugada saiu em direção aos prédios para pedir ajuda; que o facão
que tinha em mãos havia pegado pela grade de faxinaria do prédio, para se
defender dos que estavam lhe perseguindo; que o motivo da ida aos prédios
(apartamentos) foi para chamar o guariteiro para tentar sair, já que achava que
na frente tinha cerca elétrica'
O denunciado portava uma arma branca, um facão de cabo cor preta, enferrujado,
com tamanho 63cm de comprimento por 5cm de espessura, perfurocortante e apta a
causar ofensa à integridade física de alguém, conforme Laudo Pericial e Termo de
Apreensão (Evento 21, fls. 4, 7 e 9). Tal arma estava na mão do denunciado
enquanto forçava a entrada da residência, na Vila Naval, do 3º SG-MR JORGE
BELARMINO DA SILVA FILHO, sendo certo que pretendia subtrair para si,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 12/04/2022 18:19:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2143fad25c
mediante grave ameaça ou violência com aquela arma, coisa móvel pertencente
àquele Sargento." (Evento 1, 5-DENUNCIA).

Em decisão lavrada em 30 de julho de 2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª CJM rejeitou a denúncia, por entender não se tratar de crime militar diante da
falta de caracterização de alguma das hipóteses previstas no inciso III do art. 9º do CPM. Por
esse motivo, declinou a competência à Justiça comum para processar e julgar o feito (Evento
1, 6-DEC).

Sobre o delito de ingresso clandestino, o magistrado assim se manifestou:

"[...]
Conforme APF, o Denunciado foi flagrado no interior da Vila Militar e, ao ser interrogado,
disse que a invadiu pelo muro do campo de futebol.
Mesmo que o Denunciado haja ingressado em unidade militar por local 'onde o acesso é
vedado', sem 'passagem regular', é necessário verificar se era possível a ele saber que se
tratava de área militar, o que, ao menos em tese, tornaria criminosa a conduta.
Em resposta à diligência requerida pelo Parquet, a autoridade militar anexou aos autos
fotografias do local por onde se deu a passagem, nas quais se observa que inexiste
indicação de que se trata de área militar. (Evento 21 - fls.5/6 pdf).
Para a configuração do crime do art. 302 do CPM, o tipo penal exige que o agente, livre e
conscientemente, 'penetre em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave,
hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar', de forma que deve ter ciência
que se trata de algum daqueles locais ou de um outro sujeito à administração militar.
[...]
Ao menos de acordo com as fotografias anexadas aos autos, repita-se, inexiste no muro ou
na cerca qualquer alerta, aviso, de que se tratava de área militar. Nos termos do Ofício n°
352/CPAL MB, de 23/07/21, a Capitania dos Portos de Alagoas afirmou que a vila militar
não se encontra no interior da Capitania dos Portos, sendo que sua área comum é
administrada pela Associação de Permissionários do Comando do 3° Distrito Naval de
Alagoas (Evento 35). Talvez por isso o local não esteja sinalizado com informações de que
ali seria área militar.
[...]"

E prossegue a autoridade judiciária, na análise da tentativa de roubo qualificado, in verbis:

"[...]
De acordo com o APF, o Denunciado voltou-se contra militar da ativa, seja para roubar ou
cometer crime contra a pessoa. Assim, para a caracterização de crime militar na espécie,
deve o lugar estar sujeito à administração militar (art.9º, III, "b" do CPM) ou o militar,
sujeito passivo, exercendo função de natureza militar (art.9º, III, "c" e "d" do CPM), o que
não é o caso, pois se encontrava estudando em seu apartamento. Resta saber se a conduta
foi praticada em lugar sujeito à administração militar.
[...]
Conforme Ofício nº 352/CPAL-MB, de 23 de julho de 2021, e Ofício nº 356/CPAL-MB, de
27 de julho de 2021, a Vila Naval do Jaraguá, apesar de não se encontrar no interior da
Capitania dos Portos de Alagoas, área tombada da União, sua área comum é administrada
pela Associação de Permissionários do Comando do 3º Distrito Naval em Alagoas,
conforme o respectivo Estatuto, que no artigo 3º dispõe (Evento 35 - Doc 2):
[...]
Portanto, o local em que ocorreram os fatos não está sujeito à administração militar,
sendo administrado pela Associação de Permissionários do Comando do 3º Distrito Naval
do Estado de Alagoas (APL Alagoas).
[...]"

Por fim, aduziu in verbis:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 12/04/2022 18:19:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2143fad25c
"Ainda que se entenda, indistintamente, que vilas militares possam ser áreas sujeitas à
administração militar, a exemplo do respeitável entendimento esposado pelo Parquet,
independentemente de, a exemplo do caso concreto, ser administrada por uma pessoa
jurídica de direito privado, para a caracterização de crime militar deve haver ofensa às
instituições militares ou às suas finalidades, [...]."

Intimado em 13 de agosto de 2021, o Ministério Público Militar interpôs o presente recurso
na mesma data (APF 70000058-40.2021.7.00.0000, evento 54).

Em suas razões, requer o provimento do recurso para cassar a decisão hostilizada e receber,
integralmente, a denúncia.

Para tanto, afirma o que se segue:

"[...] a vestibular ministerial supratranscrita releva-se perfeitamente apta ao fim a que se
destina, uma vez que atende às exigências da Lei Processual Penal Militar. O contrário
disso, os motivos e os fundamentos citados pelo magistrado prolator da decisão para a
rejeição da prefacial acusatória não encontram amparo nas provas dos autos, na doutrina,
na norma processual penal castrense nem na jurisprudência dominante do STM."

Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União requer a manutenção da decisão ante a
incompetência da Justiça Militar da União, em conformidade com o art. 147 do CPPM.

Em 18 de novembro de 2021, determinei o retorno dos autos à instância originária, a fim de
se observar a regra contida no art. 520 do CPPM (evento 11).

No dia 27 de dezembro de 2021, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada e
determinou a remessa dos autos a esta Corte (Processo originário, evento 71).

Nesta instância superior, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral
Dr. José Garcia de Freitas Júnior, opina pelo provimento do Recurso em Sentido Estrito nos
termos das razões ministeriais (Evento 9).

É o Relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.

O Ministério Público Militar pugna pela reforma da Decisão do Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, que rejeitou a Denúncia e declinou da competência em
favor da Justiça comum, para processar e julgar o feito.

Para tanto destaca que "a vestibular ministerial supratranscrita revela-se perfeitamente apta
ao fim a que se destina, uma vez que atende às exigências da Lei Processual Penal Militar"
(Evento 1, 3-RAZPECUR, fl. 9).

Consta dos autos que, no dia 20 de maio de 2021, por volta das 22h, o recorrido pulou o
muro do campo de futebol localizado na Vila Naval de Jaraguá, em Maceió, Alagoas. Por volta
das 4h do dia seguinte, foi preso em flagrante pelo 3º SG-MR Jorge Belarmino da Silva Filho,
quando, armado com um facão, tentou forçar a porta principal da residência desse militar.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 12/04/2022 18:19:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2143fad25c

Assim, foi denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 302 (ingresso clandestino) e
no art. 242, § 1º, inciso I, c/c o art. 30, inciso II, (tentativa de roubo qualificado pelo emprego
de arma), todos do Código Penal Militar.

Contudo, o douto magistrado entendeu que os fatos ocorreram em local que não está sujeito
à Administração Militar, tendo em vista que "a vila militar não se encontra no interior da
Capitania dos Portos, sendo que sua área comum é administrada pela Associação de
Permissionários do Comando do 3° Distrito Naval de Alagoas".

O art. 1º do Estatuto da referida Associação estabelece:

"A Associação de Permissionários do Comando do 3° Distrito Naval do Estado de Alagoas,
também designada pela sigla 'APL Alagoas', neste Estatuto denominada simplesmente
ASSOCIAÇÃO, Pessoa Jurídica de Direito Privado, fundada em 02 de fevereiro de 2005,
por iniciativa de Oficiais da Marinha do Brasil, é uma associação civil de direito privado,
CNPJ nº 07.340.646/00001-67, registrada no Cartório do 4° Ofício de Notas e 1° Registro
de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas de Maceió/AL, protocolo sob nº 63897, em
02/03/2005, sem fins econômicos, com personalidade distinta da personalidade de seus
associados, os quais não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais contraídas
pela mesma, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, regem-se
pelas disposições do presente Estatuto e demais normas legais aplicáveis, e que tem
por finalidade a administração das áreas comuns do condomínio, pertencentes na
sua totalidade à União, sob a responsabilidade da Capitania dos Portos de
Alagoas." (APM 7000058-40.2021.7.07.0007, evento 35, ANEXO2). (Sem grifos no
original.)

A existência de uma associação criada para administrar os espaços comuns do condomínio
não retira da Marinha do Brasil a responsabilidade pela Vila Naval do Jaraguá, por se
encontrar em área pertencente à União destinada a sediar moradias para os integrantes da
Força Naval.

Nesse sentido, destaco o entendimento do eminente Subprocurador-Geral da Justiça Militar
Dr. José Garcia de Freitas Junior lançado no parecer, in verbis:

"[...]
Da leitura do dispositivo, depreende-se que a referida entidade foi criada com a finalidade
de gerenciar e executar os recursos financeiros destinados a cobrir os custos
referentes às despesas condominiais dos imóveis da União e que deverá seguir as
Normas Administrativas baixadas pela Marinha do Brasil, em complemento à
legislação existente sobre o assunto.
Com todo o respeito, o Estatuto da Associação dos Permissionários dos Próprios Nacionais
Residenciais do Comando do 3º Distrito Naval não retirou da Marinha do Brasil seu dever
legal de administrar a área destinada ao abrigo dos militares de seu efetivo, perante a
União.
Dessa forma, não restam dúvidas de que administração dos Próprios Nacionais
Residenciais do Comando do 3º Distrito Naval estão sob a responsabilidade da Marinha do
Brasil, até que os referidos imóveis tomem outra destinação, devidamente aprovada por
processo legislativo específico, o que não é o caso.
A nosso ver, a área invadida continua sob administração militar, abriga militares
pertencentes ao efetivo do Comando do 3º Distrito Naval e constitui, por essa razão, área
de interesse e segurança nacional, motivo pelo qual se sujeita à legislação específica, o
que a diferencia de um condomínio comum, de natureza civil.
[...]" (Evento 9, fls. 8/9). (Grifos no original.)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 12/04/2022 18:19:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2143fad25c
Ainda no assunto, para maiores esclarecimentos sobre a área da Vila Naval do Jaraguá,
cumpre transcrever as informações prestadas pela Capitania dos Portos de Alagoas ao Juízo:

Ofício nº 352/CPAL-MB, de 23 de julho de 2021

"a) Não se encontra no interior da Capitania dos Portos de Alagoas; e
b) Administração:
Sua área comum é administrada pela Associação de Permissionários do Comando do 3º Distrito Naval em
●
Alagoas, CNPJ: 07.340.646/0001- 67, conforme Estatuto anexo; e
A área tombo é administrada pela Capitania dos Portos de Alagoas.
●
(APF 7000058-40.2021.7.07.0007, evento 35, 1-OFIC.)

Ofício nº 356/CPAL-MB, de 27 de julho de 2021

"a) A área Tombo mencionada no Ofício nº 352/2021, desta Capitania, diz respeito à Vila
Naval do Jaraguá; e
b) O bloco 'B' da Vila Naval do Jaraguá localiza-se em área tombada, pertencente à
União."
(APF 7000058-40.2021.7.07.0007, evento 44.)

Fatos dessa natureza não são estranhos à apreciação desta Corte, conforme os julgados
transcritos abaixo:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 302 DO CPM.
INGRESSO CLANDESTINO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE OFENDER A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. DESPROVIMENTO. ERRO DE FATO. ÁREA DE LIVRE ACESSO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I. Compete ao Conselho Permanente de Justiça
processar e julgar os acusados que não sejam oficiais, nos delitos tipificados na legislação
penal militar e incursos nas situações previstas no art. 9º do CPM, com fulcro no art. 27
da Lei nº 8.457/92, em complemento ao art. 124 da CF/88. II. O crime militar de nomen
iuris Ingresso clandestino, tipificado no art. 302 do CPM, é crime formal e de perigo
abstrato, o qual, para sua consumação, independe da produção de resultado naturalístico,
bastando que a conduta seja influenciada por animus deliberado em penetrar na área sob
a Administração Militar, de modo oculto, sem a necessidade de produzir dano. III. Para
que se verifique o erro essencial de fato, o agente deve supor, no momento da conduta,
inexistir alguma situação de fato que constitua crime; ou supor existir uma situação fática
que tornaria sua conduta legal. IV. Imperou-se a vontade livre e consciente do réu
em invadir Vila Militar, por onde não havia passagem regular devidamente
sinalizada, e, rompendo ofendículo (arame de concertina), ingressar
clandestinamente em área privativa militar. V. As provas testemunhais, bem como a
confissão do Acusado demonstraram a ciência inequívoca do Réu quanto à restrição e à
proibição de adentrar em área militar devidamente sinalizada. VI. Não provimento do
apelo. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. nº 7000195-43.2018.7.00.0000.
Relator: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 12/11/2018, Data de
Publicação: 5/12/2018). (Sem grifos no original.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 158 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE
SERVIÇO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR O
FEITO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE CIVIS NA JUSTIÇA MILITAR.
APLICABILIDADE DA LEI Nº 9.099/95 E DE SEUS INSTITUTOS DESPENALIZADORES.
REJEITADAS. UNANIMIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA PELA MINISTRA-REVISORA
DE OFÍCIO. NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. REJEITADA.
MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AGENTE QUE
DELIBERADAMENTE DESFERE SOCO EM SENTINELA. VILA MILITAR. TIPO PENAL.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 12/04/2022 18:19:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2143fad25c
PROTEÇÃO DA AUTORIDADE MILITAR. EXISTÊNCIA DE LESÕES FÍSICAS.
DISPENSABILIDADE. APELO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de
incompetência da JMU para julgar o Feito. A competência para o julgamento de
civis decorre de mandamento insculpido no art. 124 da CF/88. Precedentes desta
Corte. A Vila Militar é área sob Administração Militar e as áreas contíguas aos
Quartéis são áreas de segurança. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2.
Preliminar de julgamento monocrático de Civis na Justiça Militar. A Lei nº 13.774/2018,
que alterou a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei nº 8.457/92), para prever o
julgamento de civis monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar, não deve ser
aplicada a fatos sentenciados antes da entrada em vigor da novel legislação, em razão do
art. 5º do CPPM, e da secular regra processual segundo a qual tempus regit actum.
Preliminar rejeitada por unanimidade. 3. Preliminar de aplicabilidade da Lei nº 9.099/95.
Como sabido, a Lei nº 9.099/95 é inaplicável neste Juízo especializado por expressa
vedação prevista em seu art. 90-A e na Súmula de Jurisprudência nº 9 deste Tribunal.
Preliminar rejeitada por unanimidade. 4. Preliminar de nulidade por ausência de citação
válida. Não há que cogitar a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal
ao rito processual castrense. Há dispositivos no CPPM que disciplinam a matéria e se
encontram em plena vigência, não havendo de falar em aplicação suplementar por lacuna
normativa, nos termos do art. 3º do mencionado Codex. Preliminar rejeitada por maioria.
5. Mérito. Pratica o crime de violência contra militar de serviço o agente que, de forma
deliberada, desfere soco na face da sentinela que cumpria serviço de reforço em Posto da
Vila Militar. 6. O tipo penal previsto no artigo 158 do Código Penal Militar é um crime
tipicamente militar, inserido no Capítulo III - Da violência contra superior ou militar de
serviço -, que, por sua vez, encontra-se dentro do Título II do CPM - Dos crimes contra a
autoridade ou disciplina militar. Sendo assim, trata-se de norma penal incriminadora que
busca conceder rígido mecanismo para a manutenção da disciplina e autoridade militar. 7.
Outrossim, a existência de lesões é dispensável para a ocorrência do tipo penal em
comento, que tutela precipuamente a disciplina e autoridade militar, conforme já decidido
por esta Corte. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime." (Superior Tribunal
Militar. nº 7000292-43.2018.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA.
Data de Julgamento: 21/3/2019, Data de Publicação: 6/5/2019). (Sem grifos no original.)

Especificamente sobre o ingresso clandestino, de acordo com as fotos constantes do auto de
prisão em flagrante, para ter acesso à Vila Naval, o denunciado pulou o muro guardado por
concertina, em local defeso e sem passagem regular, incidindo, em tese, no crime previsto
no art. 302 do CPM (APF 7000058-40.2021.7.07.0007, evento 21, fls. 5/6).

Apesar disso, o magistrado foi além do juízo de prelibação, fazendo uma análise prévia do
mérito para concluir que não estariam presentes todas as elementares do art. 302 do CPM.
Ele assim se manifestou:

"[...]
Mesmo que o Denunciado haja ingressado em unidade militar por local 'onde o acesso é
vedado', sem 'passagem regular', é necessário verificar se era possível a ele saber que se
tratava de área militar, o que, ao menos em tese, tornaria criminosa a conduta.
Em resposta à diligência requerida pelo Parquet, a autoridade militar anexou aos autos
fotografias do local por onde se deu a passagem, nas quais se observa que inexiste
indicação de que se trata de área militar. (Evento 21 - fls.5/6 pdf).
Para a configuração do crime do art.302 do CPM, o tipo penal exige que o agente, livre e
conscientemente, 'penetre em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave,
hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar', de forma que deve ter ciência
que se trata de algum daqueles locais ou de um outro sujeito à administração militar.
[...]
Deve o local estar devidamente sinalizado, pois não se pode presumir que terceiros
saibam que tal área sujeita-se à administração militar:
[...]" (Evento 1, 6-DEC, fl. 2).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 12/04/2022 18:19:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2143fad25c
No tocante à tentativa de roubo qualificado pelo emprego de arma, o magistrado sustentou a
necessidade de se comprovar a ofensa às instituições militares ou às suas finalidades para a
configuração do crime militar, o que, na sua opinião, não teria ocorrido.

Ao contrário do entendimento contido na Decisão, compactuo com as razões expostas pelo
Ministério Público Militar de piso, ao destacar:

"[...]
Ora, o delito de tentativa de roubo majorado com emprego de arma é concretamente
grave (haja vista a precedente ousadia do agente na invasão a uma organização da Força
Naval) e foi praticado contra militar da ativa. Conforme relatado pelo 3º SGT JORGE
BELARMINO DA SILVA FILHO no Evento 05, fl. 17, o recorrido,
CONFESSADAMENTE PORTANDO UM FACÃO, forçou a porta principal da
residência, e somente não consumou o seu desiderato porque o Sargento BELARMINO,
percebendo que alguém forçava a fechadura da porta, abriu-a e viu o denunciado escapar
do local. O recorrido apenas não logrou êxito no roubo por circunstâncias alheias
à sua vontade, tendo sido rendido pelo referido Sargento quando tentava se
evadir do local após sua tentativa de adentrar no imóvel da vítima. O delito foi
cometido contra militar da ativa, em lugar sujeito à administração militar (Vila
Naval), sendo manifesta a natureza castrense o delito, ex vi legis (art. 9º, III, b,
do CPM).
De mais a mais, o magistrado, uma vez mais, presumiu que o denunciado não iria
roubar o Sargento ou mesmo outro militar naquele local. Ora, sem a instrução
criminal, como ter a certeza de que o denunciado — tendo ingressado na OM pulando o
seu muro, armado com um facão e que tentou abrir a porta de um militar — não iria
ofender ou turbar a administração militar (plasmada na segurança do aquartelamento) ou
mesmo a vida, a integridade física, a saúde ou o patrimônio de militares? Novamente,
Senhores Ministros, é imperativo que, com vistas a possibilitar a prova (pelo
denunciado) de que, drogado (o mesmo se disse consumidor de crack) e armado,
não atentaria contra o patrimônio e a integridade física do Sargento BELARMINO
ou de outro militar [...]" (Evento 1, 3-RAZPECUR, fls. 9/10). (Grifos no original.)

Portanto, além de ter se voltado contra militar, em situação de atividade, sua conduta afetou
a continuidade e a segurança de toda a área, pois parte da equipe de serviço da Capitania
dos Portos de Alagoas foi deslocada à vila militar para atender ao chamado da vítima.

Assim, não há dúvida da existência dos indícios mínimos para a propositura da ação penal.
Em que pesem os argumentos expostos pelo ínclito magistrado, as duas condutas devem ser
apreciadas nesta Justiça Especializada.

Como já destacado, as ilações apontadas na decisão recorrida foram além da fase de
admissão e não podem servir de suporte para impedir a instauração da ação penal.

É inegável, volto a frisar, a presença dos indícios mínimos de autoria e de materialidade,
devendo prevalecer, nesta fase, o princípio in dubio pro societate. Acerca da discussão,
recorro novamente aos argumentos do Custos Legis, in verbis:

"[...]
Desse modo, em tese, a conduta do Denunciado amolda-se aos tipos penais descritos nos
artigos 302 (ingresso clandestino) e 242, § 2º, I, c/c art 30, II, (tentativa de roubo
majorado pelo emprego de arma), em concurso material, art. 79, tudo do CPM, pelo que
deverá responder e buscar provar sua inocência, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa.
Portanto, não nos parece que a apreciação prematura do mérito, em juízo de delibação,
rejeitando-se a peça inicial acusatória, esteja em conformidade com os artigos 30 e 77 do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 12/04/2022 18:19:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2143fad25c
Código de Processo Penal Militar, bem como com os preceitos contidos no inciso XXXV, do
art. 5º (a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito) e
art. 129 (funções institucionais do Ministério Público), ambos da Constituição Federal,
razão pela qual a decisão do d. Juízo a quo, que rejeitou a exordial, deverá ser, data venia,
desconstituída e, por consequência, determinada a baixa dos presentes autos para o
recebimento da Denúncia e o prosseguimento do feito.
[...]" (Evento 9, fl. 9).

Assim, presentes os requisitos previstos no art. 77 e não se visualizando nenhuma das
hipóteses elencadas no art. 78, ambos do CPPM, não há como corroborar as teses lançadas
na decisão impugnada, razão pela qual deve ser ela reformada, a fim de assegurar o jus
persequendi atribuído constitucionalmente ao Parquet das Armas.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público Militar e dou-lhe
provimento para cassar a decisão recorrida, restabelecer a competência desta Justiça
Especializada, determinar o recebimento da denúncia e a remessa dos autos ao Juízo da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar para o seu regular processamento.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/04/2022 17:47:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ee740aed
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000662-17.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: RAFAEL DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, divergindo da douta maioria e acompanhando o voto proferido pelo Ministro José Coêlho Ferreira
em sessão de julgamento virtual, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR contra a Decisão que
rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do civil RAFAEL DA SILVA, como incurso nos arts. 302 e 242, § 2º,
inciso I, c/c o art. 30, inciso II, todos do Código Penal Militar.
Consoante a inicial acusatória (evento 1, 5-DENUNCIA):
"Os presentes autos (Evento 5) noticiam que no dia 21 de maio de 2021, no interior da VILA
NAVAL DA CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS, na cidade de Maceió/AL, o civil RAFAEL DA
SILVA ali ingressou clandestinamente (pois sem qualquer autorização de autoridade militar
competente) pulando o muro do campo de futebol da OM, incorrendo no delito militar próprio
do art. 302 do CPM (ingresso clandestino).
Consta dos autos que no dia 21 maio 2021, por volta das 4hrs, o 3º SGMR JORGE BELARMINO
DA SILVA FILHO estava em sua residência, na VILA NAVAL DE JARAGUÁ, estudando na sala
quando percebeu que a fechadura principal da porta foi forçada, tendo visto pelo olho mágico o
denunciado na frente e sua residência com um facão na mão e logo se evadiu do local. Em
seguida, o 3º Sgt JORGE abriu a porta e prendeu em flagrante o denunciado no térreo.
Ao ser questionado sobre o que fazia ali, o denunciado declarou que era morador de rua e
usuário de drogas, e que tinha invadido a Vila Naval na noite anterior, após consumir três
pedras de crack, tendo pulado o muro da Vila Naval por volta das 22hrs e se escondido dentro
do banheiro da área de recreação, como confirmado pelas testemunhas o 2º SG-FR KLEBER
ALESSANDRO RODRIGUES, 2° SG-MR FRANCISCO WAGNER ALVES CRUZ & 3° SG-MR JORGE
BELARMINO DA SILVA FILHO (Evento 5, fls. 4/5).
INTERROGADO por ocasião da prisão cautelar em comento (Evento 5, fl. 08), o ora denunciado
confirmou a ocorrência dos fatos tais como narrados pelo condutor e pelas testemunhas da
prisão em flagrante, acrescentando que:
'Após consumir três pedras de crack, fui perseguido por três carros e invadi a vila naval pelo
muro do campo de futebol, por volta das 22hrs do dia 21 de maio de 2021; se escondendo no
banheiro da área de recreação (salão de festas) e que na madrugada saiu em direção aos
prédios para pedir ajuda; que o facão que tinha em mãos havia pegado pela grade de faxinaria
do prédio, para se
defender dos que estavam lhe perseguindo; que o motivo da ida aos prédios
(apartamentos) foi para chamar o guariteiro para tentar sair, já que achava que na frente tinha
cerca elétrica.'
O denunciado portava uma arma branca, um facão de cabo cor preta, enferrujado, com
tamanho 63cm de comprimento por 5cm de espessura, perfurocortante e apta a causar ofensa
à integridade física de alguém, conforme Laudo Pericial e Termo de Apreensão (Evento 21, fls.
4, 7 e 9). Tal arma estava na mão do denunciado enquanto forçava a entrada da residência, na

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/04/2022 17:47:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ee740aed
Vila Naval, do 3º SG-MR JORGE BELARMINO DA SILVA FILHO, sendo certo que pretendia subtrair
para si, mediante grave ameaça ou violência com aquela arma, coisa móvel pertencente
àquele Sargento".

O Ministro-Relator, acompanhado da maioria da Corte, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo
MPM, para cassar a decisão recorrida, restabelecer a competência da Justiça Militar da União e determinar o
recebimento da Exordial, com a consequente remessa dos autos ao Juízo da 7ª Circunscrição Judiciária Militar
para o seu regular prosseguimento.
Por seu turno, o Ministro José Coêlho Ferreira apresentou voto, ao qual me filiei, pontuando que, a princípio,
sequer se trataria de dois crimes, sendo aplicável o princípio da consunção e citou precedente desta Corte nos
autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000444-91.2018.7.00.0000, de relatoria do Ministro Luis Carlos Gomes
Mattos, julgado em 13/9/2018. Por demais, considerou não dever subsistir o crime de ingresso clandestino,
haja vista o desconhecimento pelo réu de que se tratava de área militar, além de ser esta administrada pela
Associação de Permissionários do Comando do 3° Distrito Naval de Alagoas, o que provavelmente seria o
motivo da ausência de sinalização.
A meu ver, deveria ser mantida a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM,
que, ao rejeitar a Denúncia, apresentou a seguinte fundamentação, a qual adoto como ratio decidendi:
"Conforme APF, o Denunciado foi flagrado no interior da Vila Militar e, ao ser interrogado, disse
que a invadiu pelo muro do campo de futebol.
Mesmo que o Denunciado haja ingressado em unidade militar por local 'onde o acesso é
vedado', sem 'passagem regular', é necessário verificar se era possível a ele saber que se
tratava de área militar, o que, ao menos em tese, tornaria criminosa a conduta.
Em resposta à diligência requerida pelo Parquet, a autoridade militar anexou aos autos
fotografias do local por onde se deu a passagem, nas quais se observa que inexiste indicação
de que se trata de área militar. (Evento 21 - fls.5/6 pdf).
Para a configuração do crime do art. 302 do CPM, o tipo penal exige que o agente, livre e
conscientemente, 'penetre em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave,
hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar', de forma que deve ter ciência que se
trata de algum daqueles locais ou de um outro sujeito à administração militar.
Jorge César de Assis (in Comentários ao código penal militar: comentários, doutrina e
jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores. 7ª ed. Curitiba: Juruá, 2010, p.666)
leciona que 'Para a consumação do delito é necessário que o sujeito ativo tenha consciência de
que está ingressando em avião, navio ou local sob Administração Militar e também que está
utilizando acesso proibido ou burlando vigilância de sentinela ou vigia'.
Deve o local estar devidamente sinalizado, pois não se pode presumir que terceiros saibam que
tal área sujeita-se à administração militar. Para o E. Superior Tribunal Militar (STM), ao agente
deve restar claro que se trata de área militar:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INGRESSO CLANDESTINO. ART.
302 DO CPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. SUPORTE
PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A ACUSAÇÃO NÃO CONFIGURADO. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO
COMPROVADA.CLANDESTINIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. O crime de ingresso clandestino consuma-se com a entrada do agente em área
militar, de forma dolosa, ou seja, ele deve ter o conhecimento de que aquele local se trata de
área militar, e mesmo assim, adentra sem autorização. Não se observou o elemento subjetivo
necessário à prática do delito de ingresso clandestino, eis que a exordial não logrou êxito em
demonstrar a intenção do denunciado iludir a vigilância da sentinela, ou que a entrada ocorreu

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/04/2022 17:47:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ee740aed
por local defeso ou onde não haja passagem regular. Recurso não provido. Decisão unânime.
(Recurso em Sentido Estrito nº 7000244-16.2020.7.00.0000, Rel. Min. ODILSON SAMPAIO
BENZI. Data de Julgamento: 23/09/2020, Data de Publicação: 06/10/2020)
APELAÇÃO. MPM. INGRESSO CLANDESTINO. CRIME DE MERA CONDUTA. AUTORIA,
MATERIALIDADE E DOLO CONFIGURADOS. APELO PROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. UNANIMIDADE. Para a configuração do crime de
ingresso clandestino, não se exige qualquer motivo determinante para o comportamento do
Agente. Os desígnios do sujeito ativo em nada interferem na configuração delito, na medida
em que o tipo não exige elemento subjetivo específico ou especial fim de agir. Tratando-se de
crime de mera conduta, é suficiente o ato de penetrar no aquartelamento por local defeso ou
sem passagem regular, com consciência de tratar-se de área militar. Autoria, materialidade e o
dolo exigido pelo tipo devidamente comprovados nos autos. Recurso ministerial provido, para
condenar o Apelado como incurso no delito do art. 302 do CPM. Decisão por maioria.
Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do Agente pela prescrição da pretensão
punitiva na modalidade retroativa. Unanimidade. (Apelação nº 7000933-94.2019.7.00.0000,
Rel. Min. LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 03/03/2020, Data de
Publicação: 07/04/2020)
(...)
Ao menos de acordo com as fotografias anexadas aos autos, repita-se, inexiste no muro ou na
cerca qualquer alerta, aviso, de que se tratava de área militar. Nos termos do Ofício n°
352/CPAL MB, de 23/07/21, a Capitania dos Portos de Alagoas afirmou que a vila militar não se
encontra no interior da Capitania dos Portos, sendo que sua área comum é administrada pela
Associação de Permissionários do Comando do 3° Distrito Naval de Alagoas (Evento 35). Talvez
por isso o local não esteja sinalizado com informações de que ali seria área militar.
(...)
Da tentativa de roubo qualificado:
"(...)
De acordo com o APF, o Denunciado voltou-se contra militar da ativa, seja para roubar ou
cometer crime contra a pessoa. Assim, para a caracterização de crime militar na espécie, deve
o lugar estar sujeito à administração militar (art.9º, III, "b" do CPM) ou o militar, sujeito passivo,
exercendo função de natureza militar (art.9º, III, "c" e "d" do CPM), o que não é o caso, pois se
encontrava estudando em seu apartamento. Resta saber se a conduta foi praticada em lugar
sujeito à administração militar.
Resta saber se a conduta foi praticada em lugar sujeito à administração militar.
Segundo Enio Luiz Rosseto (in Código penal militar comentado. 1ª ed. São Paulo: Ed Revista
dos Tribunais, 2012, p.115):
'Por lugar sujeito à administração militar compreende-se o espaço físico no qual as Forças
Armadas, as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares desenvolvem suas atividades
profissionais, como quartéis, aeronaves e navios militares ou mercantes em serviço militar,
fortalezas, estabelecimentos de ensino militar, campos de prova ou de treinamento'.
Conforme Ofício nº 352/CPAL-MB, de 23 de julho de 2021, e Ofício nº 356/CPAL-MB, de 27 de
julho de 2021, a Vila Naval do Jaraguá, apesar de não se encontrar no interior da Capitania dos
Portos de Alagoas, área tombada da União, sua área comum é administrada pela Associação de
Permissionários do Comando do 3º Distrito Naval em Alagoas, conforme o respectivo Estatuto,
que no artigo 3º dispõe (Evento 35 - Doc 2):
(...)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/04/2022 17:47:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ee740aed
Portanto, o local em que ocorreram os fatos não está sujeito à administração militar, sendo
administrado pela Associação de Permissionários do Comando do 3º Distrito Naval do Estado
de Alagoas (APL Alagoas).
Alerta Jorge César de Assis (in Direito militar: aspectos penais, processuais penais e
administrativos. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2005, fl.138) para o fato de que o crime cometido em
Vila Militar não necessariamente firma a competência da Justiça Militar da União:
(...)
Diga-se, entretanto, que o simples fato de o crime ocorrer dentro da Vila Militar é insuficiente
para firmar a competência da Justiça Militar, podendo caracterizar-se crime comum, como já
decidiu a Suprema Corte:
Ementa: Competência. Crime de furto praticado por civis em residência de militar, localizada
em Vila Militar. Constituição, art.129, §1º, Código Penal Militar, art.9º, III, letra 'b'. Não se
enquadra na Compreensão da cláusula - lugar sujeito à Administração Militar - a casa ocupada
por militar, de propriedade da União, tão-só, porque situada em Vila Militar, na hipótese de
furto de bens privados, pertencentes à militar, que nela reside. Competência da Justiça
Comum. Conflito de jurisdição de que se conhece, declarando a competência do Tribunal de
Alçada Criminal, suscitado, para prosseguir no julgamento do recurso interposto pela defesa
(STF, CJ 6718/RJ, Rel. Min. Neri da Silveira, J. em 01.06.1988, Tribunal Pelno, DJU, 01.07.1988).
Acrescente-se que, no caso concreto, o suposto roubo seria praticado na residência de militar
da ativa. Tal hipótese é tratada por Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (in
Manual de direito penal militar. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p.312), que não considera a
residência em vila militar lugar sujeito à Administração militar:
'Por outro lado, não consideramos lugares sujeitos à Administração Militar:
a) o interior das casas localizadas em vila militar, em razão da tutela constitucional prevista no
inciso XI do art.5º [...]'.
Para Cláudio Amin Miguel e Ione de Souza Cruz (in Elementos de direito penal militar: parte
geral. Rio de Janeiro: Ed Lumen Juris, 2005, p.43), apenas as áreas comuns das vilas militares
são consideradas lugares sujeitos à administração militar:
'A vila militar, assim entendida como um local destinado à moradia de servidores das Forças
Armadas, cujas unidades habitacionais são os PNR (próprios nacionais residenciais), também é
lugar sujeito à administração militar, porém são os PNR (próprios nacionais residenciais),
também é lugar sujeito à Administração militar, porém só as áreas comuns, pois a casa, nela
situada, de acordo com o inciso XI do artigo 5º da Constituição da República, é considerada
asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador
(...).
Como visto anteriormente, sequer as áreas comuns da Vila Naval do Jaraguá são administradas
pela Capitania dos Portos de Alagoas.
(...)
Recentemente, ao analisar caso em que um civil adentrou em Próprio Nacional Residencial -
PNR para subtrair bens móveis, o STM entendeu que se tratava de crime comum, de
competência da Justiça Comum:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENUNCIA. DELITO, EM TESE, DE INGRESSO
CLANDESTINO E DE FURTO. CRIME DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARACASSAR A DECISÃO
RECORRIDA. O delito de furto tem como objetividade jurídica primária a tutela da posse de
coisa móvel e, como secundária, a proteção da sua propriedade. Para que se dimensione o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/04/2022 17:47:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ee740aed
alcance dessa objetividade jurídica, há que se ter em conta que a posse ou a propriedade da
res devem ser lícitas sob a ótica penal. Não se discute que, como bem assentou a Decisão
hostilizada, a finalidade do Denunciado sempre foi a de entrar nas residências particulares dos
militares (PNR) e subtrair bens móveis, pois buscava objetos que pudessem lhe garantir
aquisição de drogas, delito conhecido como furto à residência e previsto no artigo 155 do
Código Penal. Como corretamente deixou entrever a mesma Decisão, não se trata de crime de
competência da Justiça Militar na espécie, e sim da Justiça Comum. Por outro lado, não SE
encontra o crime de ingresso clandestino, no caso sub analise, absorvido pelo delito de furto.
Na hipótese, o que ocorreu foi um crime militar, de competência da Justiça Especializada
Militar, independente do delito de furto, de competência da Justiça Comum; e, por pertencer à
Justiça diferente, não há que se considerar o crime de ingresso clandestino absorvido pelo
crime de furto. Decisão por maioria (Recurso em Sentido Estrito nº 7000444-
91.2018.7.00.0000, Rel. Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento:
13/09/2018, Data de Publicação: 26/10/2018)
Assim dispôs o voto condutor do Min. Luis Carlos Gomes Mattos:
'[...] Nessa toada, não se discute que, como bem assentou a Decisão hostilizada, a finalidade
do Denunciado sempre foi a de entrar nas residências particulares dos militares (Próprio
Nacional Residencial-PNR) e subtrair bens móveis, pois buscava objetos que pudessem lhe
garantir aquisição de drogas, delito conhecido como furto à residência e previsto no artigo 155
do Código Penal.
Todavia, como corretamente deixou entrever a mesma Decisão, não se trataria de crime de
competência da Justiça Militar na espécie, e sim da Justiça Comum'.
Logo, sem a caracterização de alguma das hipóteses do art.9º, III, do CPM, não há se falar em
crime militar, razão pela qual declino a competência à Justiça comum para processar e julgar o
feito.
Por todo o exposto, REJEITO a Denúncia (...)".

Corroboro com a análise realizada em primeira instância com relação ao delito de roubo tentado, pois, mesmo
nos casos em que a vila militar está indubitavelmente sob administração castrense, tenho entendido que as
hipóteses de violência doméstica não se subsomem em crimes militares, haja vista ser a casa asilo inviolável.
Com relação ao ingresso clandestino, de fato, as fotografias constantes dos autos revelaram inexistir aviso
sobre tratar-se de área militar, seja no muro ou na cerca. Ademais, a própria Capitania dos Portos de Alagoas
afirmou que a vila militar não se encontrava em seu interior, sendo sua área comum administrada pela
Associação de Permissionários do Comando do 3° Distrito Naval de Alagoas (evento 35 do APF nº 7000058-
40.2021.7.07.0007).
O delito de ingresso clandestino é crime doloso, sendo necessário o conhecimento e a vontade livre e
consciente de ingressar em área militar sem autorização. In specie, o agente era morador de rua e usuário de
drogas, tendo feito uso de substância entorpecente e não percebendo que se tratava de área militar, não só
pelas condições em que se encontrava, como também por inexistir qualquer sinalização.
Nesses casos, a Corte tem se pronunciado pela exigência do dolo específico de invadir local sujeito à
administração militar para a configuração do crime sub examine, pois a ausência de dolo torna atípica a
conduta.
A propósito, Célio Lobão, ao analisar o elemento subjetivo do tipo, pondera constituir este "a vontade
consciente, dirigida no sentido de penetrar em navio, aeronave e demais lugares especificados na lei, nas
circunstâncias expressas no dispositivo penal, sem designo específico porque, se houver, o crime
poderá ser outro" [1]. Tanto que o preceito secundário do art. 302 do CPM expressamente estabelece a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/04/2022 17:47:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ee740aed
sanção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de detenção, se o fato não constitui crime mais grave.
Sobre a temática, cito a ementa do Acórdão na Apelação nº 2-25.2011.7.02.0102/SP, da relatoria do Ministro
José Américo dos Santos, Decisão de 31/5/2012, verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. INGRESSO CLANDESTINO.
ROUBO DE FUZIL. CONCURSO DE CRIMES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. EXCLUSÃO DO CRIME-
MEIO. TENTATIVA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INTERRUPÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS.
VOLUNTARIEDADE NÃO CONFIGURADA.
A invasão do quartel por militar, a fim de subtrair arma de fogo, a princípio, faz vislumbrar a
ocorrência de dois delitos: ingresso clandestino e roubo. No entanto, verificando-se que a
primeira conduta perfaz elemento necessário à investida contra o patrimônio da
Força, o crime-meio será absorvido pelo crime-fim e o agente, por conseguinte, será
responsabilizado apenas pelo roubo. Tal técnica de resolução de conflito aparente
de normas encontra respaldo no princípio da consunção.
Uma vez interrompida a execução do iter criminis, em face do receio de ser descoberta a
identidade do autor do delito, estará configurada a tentativa e não a tese defensiva de
desistência voluntária.
A voluntariedade não se manifestou como atitude advinda do agente, o qual foi forçado a
resignar-se com o malogro de sua ação, no momento em que foi reconhecido pelo militar de
quem retirou o fuzil.
Apelo defensivo parcialmente provido para excluir o delito de ingresso clandestino,
em face da consunção pelo roubo.
Apelo ministerial provido para reformar a sentença absolutória e condenar o ex-Soldado como
incurso na figura típica de roubo qualificado (emprego de arma de fogo - art. 242, §2º, inciso I,
do CPM).
Decisão unânime." (Grifo nosso.)

Destarte, a mera subsunção do fato à norma, com apego ao tecnicismo jurídico exacerbado, há de ser
sopesada caso a caso.
Nesse sentido, não se pode submeter o civil ao constrangimento de um processo quando se vislumbra, de
plano, a impossibilidade de êxito da pretensão acusatória.
O postulado in dubio pro societate esbarra na existência de fato atípico, atipicidade esta aferida de plano.
Ausente, portanto, a justa causa que autoriza o início da ação penal militar, nos termos do art. 395, inciso III,
do CPP, utilizado subsidiariamente.
Nesse diapasão, cabe ao magistrado perquirir os requisitos formais e materiais da exordial, podendo rejeitá-la,
se inepta, ou se não descrever a conduta delituosa.
De acordo com o ordenamento vigente, a peça preambular deve conter a exposição do fato criminoso, com
todas as suas circunstâncias, o tempo e o lugar, a qualificação do acusado (ou esclarecimentos pelos quais se
possa identificá-lo), a classificação do crime, as razões de convicção ou presunção da delinquência e, quando
for o caso, o rol de testemunhas (CPPM, art. 77).
Tais exigências fundamentam-se na necessidade de precisar, com acuidade, os limites da imputação, não
apenas autorizando o exercício da ampla defesa, como também viabilizando a aplicação da lei pelo órgão
julgador. A averiguação acerca da narração de fato típico, antijurídico e culpável, da inexistência de causa de
extinção da punibilidade e da presença das condições exigidas pela lei para o exercício da ação penal
(inclusive a justa causa) revela-se determinante para o juízo de admissibilidade de deflagração da persecutio
criminis.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/04/2022 17:47:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ee740aed
Note-se que quando da abertura de inquérito, ante a possibilidade de ocorrência de ilícito, deve-se,
necessariamente, instaurar o procedimento investigativo. Contudo, o recebimento da denúncia condiciona-se à
suficiência do material probante colacionado no inquérito, para demonstrar a probabilidade de fato
criminoso, com vistas a evitar que arbitrárias ações penais sejam deflagradas, quer em nome da segurança
jurídica, quer em nome da justiça social.
Dizer que a tipicidade só pode ser analisada quando do julgamento final do processo é tese que improcede, do
contrário, nem o Juiz-Auditor poderia rejeitar denúncias, nem os Tribunais poderiam conceder ordem de habeas
corpus para trancar ação penal quando não houvesse justa causa.
Tanto assim que esta Corte manteve decisão de rejeição da exordial por crime de ingresso clandestino, por
patente atipicidade. Leia-se:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AGENTES CIVIS. USO INDEVIDO DE
UNIFORME MILITAR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PENA EM ABSTRATO. ACOLHIMENTO.
INGRESSO CLANDESTINO. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DO
PRESSUPOSTO DA CLANDESTINIDADE. INDEFINIÇÃO DA NATUREZA MILITAR DO
LOCAL TRANSITADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A QUO.
Preliminar aventada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar quanto à ocorrência da
prescrição pela pena máxima cominada ao delito de "uso indevido de uniforme militar".
Transcurso de prazo superior a 2 (dois) anos entre a data do fato e a atual fase processual.
Preliminar acolhida, sendo declarada a extinção da punibilidade, com lastro no art. 123, IV, c/c
o art. 125, VII, ambos do CPM. Decisão unânime.
Não havendo sinalização ostensiva quanto à restrição de "área militar", o trânsito de populares
pelas imediações do quartel configura conduta atípica e, portanto, não sujeita os denunciados
à abertura de um processo penal militar.
Por decisão unânime, desprovido o recurso ministerial e mantida a decisão que rejeitou a
exordial acusatória." (Grifo nosso.) (RSE 126-90.2013.7.07.0007/PE, Relator Min. Francisco
Joseli Parente Camelo, Decisão de 25/6/2015, publicada no DJe em 10/8/2015).
Para Aury Lopes Jr.[2], "considerando a instrumentalidade constitucional do processo penal, o conceito de justa
causa acaba por constituir numa condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar". E mais:
"(...) para além das infindáveis discussões teóricas no campo da doutrina penal, nenhum
impedimento existe de que o juiz analise isso, à luz da proporcionalidade, da ponderação dos
bens em jogo, ou, ainda, da própria estrutura do bem jurídico e da missão do Direito Penal. E,
quando fizer isso, estará atuando na justa causa para a ação processual penal". [3]
Escorreita, destarte, a Decisão proferida pelo Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e pelo não provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar, e mantinha inalterada a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 7ª CJM, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do civil RAFAEL DA SILVA, como
incurso no art. 302 e no art. 242, § 2º, inciso I, c/c o art. 30, inciso II, todos do Código Penal Militar, com
fundamento no art. 78, alínea "a", c/c o art. 77, alínea "e", ambos do CPPM, c/c o art. 395, inciso III, do Código
de Processo Penal, para o crime de Ingresso clandestino, e com fundamento no art. 78, alínea "b", do Código
de Processo Penal Militar, para o crime de Roubo qualificado.
Brasília, 10 de março de 2022.

Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/04/2022 17:47:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ee740aed
[1] LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar. 2. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2004, p. 422.
[2] LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. v. 1. Rio
de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011. pp. 349/350.
[3] LOPES JR., Aury. op. cit. p. 351.